Tribunal: CARF
Processo: 15983.001260/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001260/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2010
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUMULA CARF 148.
Nos termos da Súmula CARF n.o 148, No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TERMAQ TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela improcedência da impugnação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001260/2010-33
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001260/2010-33

“Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa acima identificada,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 05, deixou de matricular no INSS obras de
construção civil executadas sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início de
suas atividades, conforme o disposto no art. 49, §§ 1o e 3o da Lei no 8.212/91.
Informado ainda que não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em
ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes. A
multa aplicada foi de R$74.453,08 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três
reais, e oito centavos), consolidada em 17/12/2010. A multa aplicada é aquela prevista
nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 283, I, “d”, e art. 373 do Decreto no
3.048/99”.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Preliminar de decadência de exigência dos documentos que fundamentaram o
lançamento, alegando que o refereido instituto deve ser reconhecido, uma vez que não haveria
fato gerador de obrigação acessória, em suma.
- pede a improcedência total do lançamento.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.

DAS PRELIMINARES – PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA DO PERÍODO FISCALIZADO E DA INVALIDADE DA BASE DE
CÁLCULO
Alega a recorrente que inexiste exigência da obrigação acessória ao presente caso,
e se mesmo assim o tiver, deveria ser considerado inexistir a ocorrência de fato gerador no
presente caso.
A decisão de piso não reconheceu a decadência nos autos da demanda acessória
em razão de que para essa exigência se aplica a regra do art. 173, inciso I , do CTN e não o artigo
150, parágrafo quarto, do CTN, nos seguintes termos:
Por fim, como derradeira conclusão desse encadeamento lógico, o prazo de que o Fisco
dispõe para a prática do ato administrativo referido no parágrafo anterior não pode ser o
do § 4o do art. 150, mas o do inciso I do art. 173, ambos do Código de 1966. Em suma,
o prazo cujo termo inicial é o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”.
Diante destas considerações, tendo-se em vista que a ciência do Auto de Infração se deu
em 27/12/2010, e que os fatos geradores, ou seja, as matrículas das obras teriam que ser
efetuadas entre 01/2005 e 12/2005, pela contagem de prazo com base no mencionado
inciso I, do art. 173, do CTN, as infrações correspondentes a todas as competências da
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001260/2010-33

autuação não foram alcançadas pela decadência, estando o crédito tributário
correspondente devidamente constituído.
A legislação impõe que a matrícula deve ser feita para qualquer obra de
construção civil, constituindo-se assim em uma obrigação acessória, da qual não foi cumprida
pela recorrente, conforme se observa do art. 49, § 1o, da Lei 8.212/1991 abaixo transcrito:
Art. 49
(...)
§ 1o No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante
comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter
permanente.
Ratificando a decisão de piso aplico também ao presente caso a Súmula CARF n.o
148:
Súmula n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, consoante a decisão de primeira instância, também não reconheço a
decadência arguida.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001260/2010-33

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital